Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E POR ERRO DE PROIBIÇÃO. REJEITADA.
1. Inexistindo qualquer evidência acerca da parcialidade do depoimento da testemunha ou de prejuízo ao réu, porquanto mencionado depoimento não se prestou a formar o convencimento do julgador, não há falar na nulidade da prova.
2. O tipo penal do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais. Assim, estando o réu ciente das medidas protetivas, bem como do caráter ilícito da conduta na hipótese de descumprimento, não há falar em ausência de dolo ou de erro de proibição.
3. Recurso conhecido e desprovido.